Tribunal: STF
Processo: ARE 1454700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Mandado de Segurança. Programa de Parcelamento Especial. Exigências para consolidação do parcelamento. Legalidade. Inexistência de violação ao princípio isonômico. Manutenção da sentença. Desprovimento da apelação.



    1. Cuida-se de apelação do impetrante contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou o pedido de enquadramento da empresa na previsão do art. 5º, nos tipos de crédito C e D, todos da Portaria PGFN nº 14402/2020, com fins de realizar o parcelamento dos débitos fiscais da empresa impetrante,



    2. A apelante requer, em síntese, o deferimento da segurança, para que a impetrada seja compelida a enquadrar a empresa recorrente no programa de parcelamento, nos termos da Portaria PGFN nº 14402/2020, com inclusão de seus débitos fiscais no referido programa.



    3. Segue aduzindo a parte recorrente que, dessa forma, terá condições para o adimplemento da dívida tributária perante ao Fisco, de forma justa e econômica



    4. O cerne da controvérsia cinge-se quanto ao pleito da impetrante para ingresso no programa de parcelamento estabelecido pela Portaria da PGFN nº 14.402/2020, sob o fundamento de que detém as condições exigidas pela referida portaria.



    5. A União, em suas contrarrazões, argumenta que a adesão ao parcelamento por qualquer contribuinte tem que ser realizada com a adequação aos requisitos fixados pela legislação de regência.



    6. A douta sentença reconheceu que o presente mandado de segurança não preencheu os pressupostos de validade, haja vista que não ficou demonstrado nos autos o direito líquido e certo quanto ao ingresso do recorrente no programa de parcelamento nem tampouco apresentou qualquer documentação que alicerçasse seu pleito de adesão ao mencionado programa.



    7. Ao exame dos autos, constata-se que o douto julgador reconheceu que não houve ilegalidade da Administração Fazendária quando conferiu tratamentos distintos aos contribuintes que se encontram em situações diferenciadas perante ao fisco, consoante estabelece no art. 5º, da Portaria nº 14.402/220, a qual define as modalidades de transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União, logo, não houve ofensa ao tratamento isonômico.



    8. Diante do acima exposto, deve ser mantida a douta sentença, tendo em vista que as regras do parcelamento especial, assim como a violação ao princípio da isonomia, não se configuraram, visto que não houve preterição ou redução de seus direitos.



    9. Desprovimento da apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente